Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711454-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGO RAMOS GUARESCHI, MATHEUS RAMOS GUARESCHI, ANA PAULA SOARES REZENDE GUARESCHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGREX DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta, fundamentada em cédula de produto rural, ajuizada pela ora agravante em desfavor de RODRIGO RAMOS GUARESCHI e OUTROS, entendendo tratar-se de escolha aleatória do foro pelo autor, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Mineiros/GO, domicílio dos executados. Em suas razões, informa a agravante, em breve síntese, que as partes convencionaram livremente a eleição dos foros de Goiânia/GO, Brasília/DF ou do local de formação da lavoura para dirimir eventuais conflitos, restando tal convenção expressa na cláusula 10.19 da Cédula de Produto Rural que fundamenta a execução para entrega de coisa incerta. Esclarece que não houve a escolha aleatória do foro pela exequente/agravante, vez que se deu com base em cláusula de eleição de foro, critério previsto em lei, nos termos do art. 781 do CPC. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e destaca a inexistência de qualquer indício de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário pela parte executada que, inclusive, tomaram conhecimento do processo antes da citação e realizaram autocomposição, pendente de homologação. Salienta restar amplamente demonstrada a probabilidade do direito, não sendo cabível o declínio da competência, de ofício, pelo Juízo. Sustenta, ainda, que o perigo da demora se configura na possibilidade de remessa dos autos a outra Comarca, submetendo as partes ao pagamento de custas e taxas judiciárias, em violação aos princípios da celeridade, economia e razoabilidade. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para manter o processamento da execução perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília - DF. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para impedir a redistribuição da execução até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada que declinou da competência e pela homologação do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 932, I, CPC. Preparo regular (ID 45130139). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal para manter, desde logo, o processamento da execução perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília - DF. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para impedir a redistribuição da execução até o julgamento do presente recurso. Consigno, desde já, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação de tutela recursal e, subsidiariamente, o de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente tem domicílio na cidade de Goiânia/GO, e os executados, em Mineiros/GO. Como se não bastasse, a hipoteca dada em garantia do débito exequendo refere-se a imóvel sediado No Estado do Pará. O que se percebe é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ, conforme remansosa jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de execução. (Acórdão 1330724, 07056603020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei)" Forte em tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária Mineiros/GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e anotações de praxe. Nesse exame de cognição sumária, não obstante a decisão retro citada não mencione expressamente a abusividade da cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, a meu ver, afigura-se acertado o declínio da competência, na hipótese em comento. Depreende-se da cláusula 10.19 da Cédula de Produto Rural 94360520212022, que fundamenta a presente execução de entregar coisa incerta: Cláusula 10.19. Esta Cédula será regida e interpretada de acordo com as leis brasileiras. As Partes desde já elegem o foro de Goiânia – GO, Brasília – DF, ou do local de formação da lavoura, como únicos competentes para dirimir possíveis dúvidas oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, arcando a culpada, sempre, com o pagamento e/ou reembolso de todas as despesas a que der causa, judiciais ou extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios. (ID 149724394 - 1a instância) Conquanto, num primeiro momento, não se vislumbre óbice para a eleição de foro entre as partes, em se cuidando de cédula de produto rural, impõe-se averiguar a existência de justificativa plausível para a aludida escolha do foro de Brasília. In casu, consoante destacado na decisão impugnada, a exequente, pessoa jurídica de direito privado, possui filial na cidade de Goiânia/GO, os executados/agravados, em Mineiros/GO, a CPR foi firmada em Goiânia/GO. Colhe-se, ainda, das informações constantes nos autos que o local de cumprimento da obrigação firmada, qual seja a entrega das sacas de soja, situa-se no Município de São José do Xingu/MT, localizando-se, por sua vez, em São Félix do Araguaia/MT os três imóveis de produção e em Santana do Araguaia/PA, os dois imóveis dados em garantia (ID 149724394 - 1a instância). É certo que o art. 781, I, do CPC aponta como opção para o ajuizamento da execução de título extrajudicial, o foro de eleição constante no título. Contudo, a escolha do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal de justiça. Daí por que esta Corte Judiciária vem entendendo que “A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes.” (Acórdão 1678800, 07413681020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJE: 28/03/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, ação de execução de título extrajudicial proposta na origem foi ajuizada com base na cláusula 10.19, da CPR, que elege também o foro de Brasília para as demandas dela decorrentes. Contudo, a escolha do foro não observou qualquer critério legal de fixação da competência territorial, visto que totalmente diverso do domicílio das partes, do lugar de cumprimento da obrigação, ou mesmo de onde firmada a Cédula de Produto Rural, ou seja, não possui qualquer vinculação com a situação fática ora examinada. Assim, nessa análise inicial própria do momento, tenho por evidenciada a abusividade da cláusula de eleição do foro, vez que opta injustificadamente pela Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF para solução dos conflitos oriundos da CPR firmada entre as partes, mostrando-se acertado o afastamento da escolha e o declínio da competência como fez o magistrado de origem, conforme regra contida no art. 63, § 3o, do CPC: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados desta e. Corte Judiciária, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DECLINADA AO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO RÉU/AGRAVADO. CABIMENTO. PREJUÍZO. ELEIÇÃO DE FORO ALEATÓRIA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 disciplina, no artigo 63, §3o, que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. Vê-se dos autos a que a opção pela Circunscrição de Brasília (em detrimento daquele em que a parte autora reside, em Valparaíso de Goiás/GO e daquele em que reside a parte ré, em Barueri/SP, tendo sido os serviços prestados em Urandi/BA e Mambaí/GO e o contrato firmado em Barueri/SP, conforme consta no documento do ID 132306232 - autos de origem), apresenta característica de abusividade e dificulta o exercício do direito de defesa do agravado. Acertada, portanto, a decisão que declina da competência e determina a remessa dos autos ao Juízo Cível de Barueri/SP. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669436, 07322657620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO ALEATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DEOFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 2. Diante da escolha aleatória e injustificada deforo, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio deofíciomesmo diante de caso de competência relativa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616281, 07213818520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sem grifos no original AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. ARTS. 781 E 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. Destaca-se que a exequente possui sede na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, na qual também é o domicílio da executada, bem como onde é localizado o imóvel que deu origem ao crédito em execução de valores oriundos de locação. 2. No caso, revela-se clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1431823, 07059597020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sem grifos no original Destarte, nesse exame preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante necessária para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida. Melhor sorte não socorre à agravante, no concernente ao pleito liminar subsidiário voltado à atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Observa-se, no caso, que o magistrado a quo, a par de reconhecer sua incompetência para processar o feito, condicionou expressamente a remessa dos autos à preclusão da decisão ora atacada, evidenciando a desnecessidade da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Na verdade, inexiste utilidade ou mesmo consequência prática diversa daquela determinada pelo Juízo, vez que o feito deverá aguardar, na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, decisão definitiva acerca da competência, inexistindo risco de remessa dos autos à Comarca de Mineiros/GO, antes da análise do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator